Tribunal: STF
Processo: Rcl 46002
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Iolanda Maria Barros Santana Lopes, em 24.2.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, no Processo n. 0068868-47.2002.8.05.0001, pelo qual se deixou de acolher alegação de irregularidade processual:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXECUÇÃO – CÁLCULOS – IMPUGNAÇÃO – ACEITAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA – NULIDADES – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – DIREITO DE INFORMAR – LIMITES – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM – NULIDADES PROCESSUAIS – APELAÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – ANÁLISE – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – CONTEMPT OF COURT – CARACTERIZAÇÃO – MULTA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE. A impugnação de cálculos e execução não caracteriza aceitação quando ainda há discussão acerca do trânsito em julgado da sentença. Impugnação apresentada em razão do princípio da eventualidade. Não padece de nulidade, por ausência de relatório e de fundamentação, a sentença que, mesmo concisa, relata o feito e indica os motivos de convencimento do seu prolator. Preliminares rejeitadas. O direito de informar assegurado às empresas de notícia (rádios, TVs, revistas, jornais etc) encontra limite no direito à privacidade, à dignidade da pessoa humana, à honra e à imagem, não se admitindo publicação de informações inverídicas, muito menos que possam macular a honra de quem quer que seja. Capa e matéria de revista semanal, de abrangência nacional, contendo fotografia e referência à parte autora como integrante de quadrilha. Dano moral caracterizado. Indenização devida, em montante que atenda à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela parte autora, por parte do requerido (efeito pedagógico da medida), mais a repercussão do dano e a condição econômica do causador do dano. Valor da indenização reduzido, na espécie. O efeito translativo da apelação se opera em relação às matérias de ordem pública e desde que decididas antes da sentença apelada e não impugnadas por agravo. Impossibilidade de análise, em sede de apelo, de arguição de nulidade ocorrida após a prolação da sentença. Verificada a mudança na condição financeira da parte beneficiada com a gratuidade da Justiça, pode o julgador, de ofício, revogar o benefício, operando essa revogação efeitos ex nunc. Caracterizado o contempt of court, deve a parte que atenta contra a dignidade da justiça ser punida com a multa administrativa prevista no art. 14 e parágrafo único, do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso provido parcialmente” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    2. A reclamante relata ter ajuizado ação de indenização por danos morais contra a Editora Globo S/A e afirma que “a sentença que decretou a revelia da Editora Globo, beneficiária da decisão impugnada, fora publicada em 7.5.2005, logo, o trânsito em julgado deve ser considerado em 30.5.2005. [Entretanto], sem qualquer razão justificável, a referida sentença foi republicada em 6.6.2005, período em que já se iniciava a execução do julgado” (fl. 2).
    Alega que “a decretação de revelia no processo originário (nº 0068868-47.2002.8.05.00011) se deu após provocação do E. TJBA, por meio dos agravos de instrumentos nº 6712-9/2003, e 28.501-7/2004, no qual a Ed. Globo (…) apresentou defesa e constituiu patronos (...). Entretanto, considerando que no respectivo instrumento de mandato havia previsão expressa de que tais poderes se restringiriam especificamente à defesa da E. Globo no próprio agravo de instrumento, ou seja, a outorga não se estenderia a demandas diversas, tem-se, consequentemente, que o referido instrumento não outorgava a qualquer dos patronos poderes para atuar no feito principal” (fl. 3).
    Alega que a demanda “seguiu tramitação sem que fosse devidamente examinada a demonstrada irregularidade da representação processual” (fl. 4) e que essa omissão “atenta (…) [contra] decisões emanadas por esta Suprema Corte especialmente pela jurisprudência unânime das duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).
    Após mencionar decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento de recursos extraordinários com agravo, que afirma descumpridos pela autoridade reclamada, requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspen[der] o processo até o julgamento final do presente remédio jurídico (...) para evitar dano irreparável com o prosseguimento do feito” (fl. 9).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada “a fim de julgar nulos todos os atos praticados pela beneficiária da decisão impugnada em razão da irregularidade da representação processual, conforme certidão às fls. 290 (e-STJ – fls. 312), em anexo, a partir da primeira publicação da sentença (ocorrida em 7.5.2005)” (fl. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    6. Na presente ação, a reclamante invoca como paradigmas de descumprimento decisões proferidas por este Supremo Tribunal, a exemplo dos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 961.292-AgR, 865.051-AgR, 981.410-AgR, 692.579, 654.424, 646.016 e dos Recursos Extraordinários ns. 170.572-AgR; 180.628; 609.031-AgR; 238.031 e 606.324-AgR.
    Os recursos indicados pela reclamante foram interpostos em processos subjetivos e os efeitos das decisões neles proferidas limitam-se às partes que figuraram na relação processual. 
    7. Na assentada de 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação que objetivava assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Na mesma linha: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.56.2013). 
    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 
    No mesmo sentido, entre outros, os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 
    8. Mostra-se evidente a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014, Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014, Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014, Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014 e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014, entre outras.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora